Tribunal: TJBA
Processo: 8003380-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003380-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MURILO FERREIRA NUNES, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO

AGRAVADO: ALAN VINICIUS SOARES COSTA

Advogado(s)
:
EDCLEITON CERQUEIRA DA SILVA

IV

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL
. BENEFICIÁRIOS.
QUANTIDADE REDUZIDA.

RESCISÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE. INDÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA.
DECISÃO.
MANUTENÇÃO
.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – É vedada a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo sem prévia notificação do beneficiário, ainda que sob alegação de inadimplência, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III – Diante da ausência de notificação e de indícios de inexistir a inadimplência alegada, impositiva é a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou o restabelecimento do contrato, o qual, por abranger apenas três vidas, guarda características de plano individual.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8003380-06.2025.8.05.0000
, de Feira de Santana, em que figura como
Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como
Agravad
o

ALAN VINICIUS SOARES COSTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA